Tribunal: STF
Processo: HC 120933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão monocrática que negou seguimento ao writ. Ausência de constrangimento ilegal. 3. Pedido de análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Não cabimento. Precedentes do STF. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.